Tribunal: TJPA
Processo: 0001048-76.2015.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0001048-76.2015.8.14.0042

AGRAVANTE: ALEXVANDRO VIANA ALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0001048-76.2015.8.14.0042

COMARCA DE ORIGEM:

Ponta de Pedras

AGRAVANTE: ALEXVANDRO VIANA ALVES (Defensoria Pública)

AGRAVADA: Decisão Monocrática (ID 11805972)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL
– agravante pleiteia reforma da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, apenas no tópico que deixa de reduzir a pena intermediária pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, não impugnando os demais aspectos da decisão – 1) REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPROVIMENTO -

a impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)

–
AGRAVO RECEBIDO PARA TRAZER A MATÉRIA PARA JULGAMENTO COLEGIADO E NEGADO PROVIMENTO AO PEDIDO DO APELO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
receber o Agravo Regimental para levar a julgamento colegiado

a presente apelação criminal e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Apelação Criminal
proposta por
ALEXVANDRO VIANA ALVES
,
inconformado com decisão monocrática de ID 11805972 que, de ofício, declarou a extinção da punibilidade pela prescrição do crime de corrupção de menores e negou provimento aos demais pleitos do apelo, mantendo os demais termos da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que infligiu ao ora agravante a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões do Apelo, sustentou inexistirem nos autos provas quanto à efetiva corrupção do menor, capazes de subsidiar a caracterização do crime previsto no art. 244-B, do ECA, além de pleitear o redimensionamento da pena-base a ele imposta, bem como a aplicação da atenuante referente à menoridade relativa e a exclusão da majorante do uso de arma, em razão do advento da lei 13.654/18, que atribuiu à arma de fogo a condição de elementar à configuração da aludida majorante, de sorte que a arma branca utilizada em comento não se mostra capaz de autorizar a sua incidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel.

Após, foi proferida por esta Relatora decisão monocrática declarando, de ofício, extinta a punibilidade pela prescrição em relação ao crime de corrupção de menores, e negando provimento aos demais pleitos recursais, por se mostrarem contrários à súmula e jurisprudência dominante desta Corte e Tribunais Superiores.

Irresignado com a referida decisão, manejou o requerente o presente Agravo Regimental, pleiteando, em síntese, a
reforma da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, apenas no tópico que deixa de reduzir a pena intermediária pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, não impugnando os demais aspectos da decisão.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se as partes interessadas na realização de sustentação oral, que estas podem fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, evitando-se a ocorrência de qualquer tumulto processual.

VOTO

Por meio de Agravo Regimental, busca o Agravante a manifestação colegiada desta Seção de Direto Penal acerca do seu pleito nos autos da apelação, alegando que deve ser reformada a decisão agravada apenas no tópico que deixou de reduzir a pena intermediária pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pleito que
não merece provimento
, senão vejamos:

De plano, ressalto que a irresignação do recorrente cinge-se unicamente ao tópico da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao pleito recursal de redução da pena pela incidência de circunstância atenuante, tendo
a decisão agravada expressamente consignado que o apelante faz jus à referida atenuante
, contudo
o reconhecimento desta não implica em redução da pena intermediária
, a qual se encontra no mínimo legal.

Tal aspecto da decisão
não merece nenhum reparo
, estando coetâneo a entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal, razão pela qual esta Relatora, com fulcro no art. 133, XI, a e d, do RITJEPA, negou monocraticamente provimento ao pleito.

Ante o exposto, recebo o Agravo Regimental
para levar a julgamento colegiado

a presente apelação criminal e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, 13/07/2023